Tribunal: TJMT
Processo: 1022280-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. 1. NEGADO O DIREITO DE O PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA PERICULOSIDADE DO PACIENTE E EXPRESSIVA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 3. EXCESSO DE PRAZO NA REMESSA DO RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO RECEBIDO NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DENTRO DE PRAZO RAZOÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito por ele praticado consubstanciada na expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos e sua renitência delitiva, circunstâncias, essas, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos praticados pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública a aplicação da lei penal.
3. Fica prejudicado o pedido de excesso de prazo para a remessa do recurso de apelação para este Tribunal de Justiça diante da distribuição do recurso nesta instância revisora.
4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022280-62.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), EDIO GONCALVES - CPF: 395.216.721-53 (INTERESSADO), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DA VARA ÚNICA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (IMPETRANTE), EDIO GONCALVES - CPF: 395.216.721-53 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
1. NEGADO O DIREITO DE O PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE
.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. 1
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA PERICULOSIDADE DO PACIENTE E
EXPRESSIVA QUANTIDADE
DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. 2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
.

3
.
EXCESSO DE PRAZO NA REMESSA DO RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO RECEBIDO NESTE T
RIBUNAL DE
J
USTIÇA
DENTRO DE PRAZO RAZOÁVEL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. 4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão
da gravidade
concreta do delito por ele praticado consubstanciada na
expressiva quantidade
dos entorpecentes apreendidos e sua
renitência delitiva
, circunstâncias, essas, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos praticados pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública a aplicação da lei penal.

3
.
Fica prejudicado o pedido de excesso de prazo para a remessa do recurso de apelação para este Tribunal de Justiça diante da distribuição do
recurso
nesta instância revisora.

4
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Luciano Augusto Neves

em prol de
Edio
Gon
ç
alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de
Poconé
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi condenado nos autos da Ação Penal n.

1002191-65.2022.8.11.0028
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput
,
da Lei n. 11.343/06), à pena
11 (onze) anos e 08 (meses) meses de reclusão
, no regime inicial fechado
,
tendo si
do
negado o direito de
ele
recorrer em liberdade.

Sustenta
,
o impetrante
,
que
o magistrado
, ao
neg
ar
ao paciente o direito de apelar em liberdade
, não apresentou fundamentação concreta e idônea
,

tampouco
, na espécie,
ficaram configurados os requisitos autorizadores da manutenção da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal;
daí por

que entende
que

é plenamente possível a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Registra

que contra a referida sentença condenatória, a defesa “
interpôs recurso de apelação na data de 17/03/2023, porém, até a presente data, o apelo sequer foi remetido a essa e. Corte de Justiça para deliberação”
, de modo que resta configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo decorrente de mora injustificada do Poder Judiciário.

Fortes nos argumentos acima expostos, requer
eu
, liminarmente, a revogação ou relaxamento da prisão preventiva do paciente, ainda que cumulada com a imposição de medidas cautelares alternativas
.

E
, no mérito, a confirmação da ordem eventualmente concedida.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
183558161
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
186681167
, no qual
reiterou os motivos que levaram à manutenção da prisão do paciente
;
bem como
afirmou
que
“
Com as contrarrazões do Ministério Público, os autos foram remetidos ao e. TJMT para análise da apelação
”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
186783692
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o direito de o paciente recorrer em liberdade; bem como à inexistência dos requisitos autorizadores da manutenção do seu cárcere provisório, impõe-se registrar que essas teses não podem ser acolhidas, eis que o juízo de primeiro grau considerou a gravidade dos crimes praticados e a periculosidade do favorecido.

Aliás, v
eja-se esta parte da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...]
Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado a acusada se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP.

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus
commissi
delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum
libertatis
– representado por uma das hipóteses
à
seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, uma vez que o custodiado estava em posse de 404,9 kg de
substancia
análoga a cocaína e 41,95 kg
substancia
análoga a pasta de cocaína, conforme termo de apreensão (Id 92013470- p. 8) e laudo preliminar de constatação (Id 92013470- p. 11/16
).

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Verifica-se que, no caso em análise, a autuada fora
preso
em com grande
substancia
análoga a Cocaína e pasta base de cocaína, conforme Laudo de Constatação Preliminar.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura da autuada diante das
circunstancias
indicativas de sua periculosidade, considerando ainda que o delito é grave e o comparado a hediondo.

Verifica-se ainda que o autuado é reincidente através do executivo n° 0002280-52.2015.8.11.0028
.

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I e II do CPP.

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das
circunstancias
fáticas.

[...]

É de se mencionar que a grande quantidade droga encontrada, o modus operandi utilizado, demostras incisos da
pratica
de traficância.

Sendo assim as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral da autuada e justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, bem como a saúde pulica nos termos autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.

[...]

Ressalta-se, ainda, a hediondez do crime, o modo e as circunstâncias com que foi perpetrado, cuja gravidade se revela essencialmente agudo e deve ser sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II), máxime se considerar a quantidade de droga apreendida, sendo ao todos encontrada 403 (quatrocentos e três) invólucros de
substancia
análoga a cloridrato e pasta base de cocaína
.

Neste mesmo sentido é o entendimento do egrégio TJMT, que através do Enunciado 25:

“Enunciado 25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia de ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva.”

Esses aspectos, em princípio e pelo seu conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa da detida que pretende a mitigação do periculum
libertatis
.

Cumpre ressaltar, além disso, que em se tratando de crime grave, o acusado

possui reincidência em crime
especifico
, nem mesmo a alegação de possuir residência

fixa, ocupação lícita em seu favor, o princípio da presunção de inocência, tem o

condão de conferir, por si só, o direito de responder
o
processo em liberdade
.

[...]

Enfim, persistindo os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP,
arts
. 312 e 313), como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais favoráveis.

Ademais nota-se a que foram aprendidas
substancia
análoga a Cocaína,

sendo 363 (trezentos e sessenta e três) invólucros, com massa bruta de 404,9 kg;

Pasta Base de Cocaína, sendo 40 (quarenta) invólucros, com massa bruta 41.95 kg
.

Com efeito, verifica-se que há a presença de indícios suficientes de autoria e

materialidade.

Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e

313, incisos I e II do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de EDIO

GONCALVES em PRISÃO PREVENTIVA.

[...].
[Trechos da decisão vista nos autos
do processo
n.
1001984-66.2022.8.11.0028
, ID
182951168
]
Destacamos

Além disso, a prisão provisória do paciente foi mantida quando da prolação da sentença condenatória, tendo o juízo de primeiro grau constatado que ainda persistiam os requisitos para manutenção da sua restrição ambulatorial, consoante se infere destes trechos do édito condenatório:

[...]
DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO

Em virtude da manutenção de motivos que dão ensejo à prisão cautelar, tendo permanecido o réu custodiado durante toda a instrução processual, não poderá este apelar em liberdade.

Ademais, continuam presentes os requisitos que recomendam a custódia cautelar do acusado, mormente porque praticou delito equiparado aos hediondos. Afora isso, o acusado incorreu no
trafico
de pasta base cocaína, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica. Nesse aspecto, a ordem pública merece resguardo, visto que o benefício de substituição da pena não se coaduna com as graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causa, não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental, mas também ao corpo social (desestrutura familiar, estímulo à prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc
.).

Outrossim, seria uma verdadeira contradição que tivesse sido mantido preso durante toda a instrução e agora, condenado, viesse a recorrer em liberdade. A confirmar a necessidade da manutenção da prisão cautelar dos réus.

Também presente o “periculum
libertatis
” necessário, pois, preso até o presente momento, em liberdade são grandes as probabilidades de que fuja e se furte a aplicação da lei penal, diante da existência de sentença condenatória com pena substancial a ser cumprida. Além de necessária para a garantia da ordem pública, mormente praticou delito equiparado aos hediondos
.

Ante o exposto, EXPEÇA a respectiva GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA do réu EDIO GONÇALVES à prisão em que este se encontra observando-se o regime inicial fixado.
[...].

[Trechos da sentença condenatória prolatada nos autos do processo n.
1002191-65.2022.8.11.0028
, vista no ID
182951168
]
Destacamos

Verifica-se, pois, que, o sentenciante, ao se reportar aos motivos ensejadores da manutenção da custódia cautelar do paciente para negar o direito de ele recorrer em liberdade, estava se referindo à necessidade de garantia da ordem pública, em decorrência das circunstâncias em que ocorreram o flagrante, no qual foi possível apreender
expressiva quantidade
das
drogas
apreendidas
, consistentes em 12 (doze) fardos de substâncias entorpecentes, sendo 404,9 kg de cocaína, e 41,95 kg de pasta-base
,
fatos, esses, que foram mencionados ao longo de toda a sentença condenatória.

Cumpre salientar, ainda nessa senda, que a apreensão de
em quantidade expressiva
é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública.

Com efeito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, vazado nos seguintes termos: “
A
expressiva quantidade
e/ou variedade de
drogas
ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”

Além disso, foi destacado pela autoridade acoimada de coatora que o paciente é reincidente [
Processo E
xecutivo de
P
ena n. 0002280
-
52.2015.8.11.0028
]
,
além de figurar no polo passivo de outros processos
criminais.

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Logo, como se percebe do que foi exposto pelo autor do decreto condenatório, não foram meras abstrações que motivaram a manutenção da prisão provisória do paciente, mas, sim, a gravidade concreta do ilícito por ele, em tese, praticado, restando demonstrado que, em liberdade, representa risco à ordem pública.

Ademais, faz-se imperioso destacar, ainda nesse diapasão, que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, motivo pelo qual, também por esse prisma, não deve ser permitido que recorra em liberdade, especialmente porque, conforme asseverados linhas volvidas, restaram inalteradas as circunstâncias que justificaram sua custódia provisória; e considerando, ainda, que foi imposto a ele o regime fechado para início de cumprimento da pena.

A propósito, em relação à temática, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que denegou a ordem.

2. No caso, ao manter a prisão preventiva na sentença condenatória, o Magistrado de piso, entendendo ainda presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, fez referência à decisão anterior em que decretou a prisão do réu, na qual destacou que Felipe Faria foi condenado por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado, estando inclusive em cumprimento de pena (fl. 119), portanto devidamente motivada a vedação ao recurso em liberdade.

3. O entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido de que a utilização da fundamentação per
relationem
, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação (
AgRg
no
AREsp
n. 1.7906.66/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
6/5/2021).

4.
Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que, tendo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (HC n. 648.008/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
16/4/2021), além de que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 409.072/PI, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
4/12/2017
)
.

5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 712.885/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022,
DJe
de 13/5/2022)
Destacamos

À vista disso, inexistindo fato novo relevante, salvo o édito condenatório em desfavor do paciente, é imperiosa a manutenção da sua constrição cautelar
, vem que a motivação per
relationem
(
aliunde
) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal n. 50).

Além do mais, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

De outro viés,
no que diz respeito ao constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para
a remessa do recurso de apelação para este Tribunal de Justiça
, é imperioso reconhecer que
o pedido se encontra prejudicado, pois a autoridade acoimada de coatora informou que a remessa
dos autos
já
foi

realizada.

Além disso,
da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
, foi possível constatar que a Apelação Criminal n.
1002191-65.2022.8.11.0028 foi recebida neste
Tribunal de Justiça
no dia 18 próximo passado e se encontra em carga para a Procuradoria-Geral de Justiça emitir parecer.

Desse modo, inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, ou pedidos protelatórios do Ministério Público. Em sendo assim, não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Edio
Gonçalves
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023